Tribunal: STJ
Processo: 5082739-95.2021.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3139257 - SC
(2025/0506256-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: GILNEI MENDES ALVES
ADVOGADO
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO COMBATIDO.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. Não se conhece do agravo regimental que não impugna o fundamento
da decisão que conheceu agravo para negar provimento ao recurso
especial. Incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
2. No caso, a defesa apenas afirmou que houve impugnação específica
aos fundamentos da decisão agravada, sem, contudo, combater os
motivos que ensejaram o não provimento do recurso especial.
3. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55902252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:19
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: b1c170c1-29ec-4906-9686-8547fc01f0fd

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:19
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: b1c170c1-29ec-4906-9686-8547fc01f0fd

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3139257 - SC
(2025/0506256-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: GILNEI MENDES ALVES
ADVOGADO
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO COMBATIDO.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. Não se conhece do agravo regimental que não impugna o fundamento
da decisão que conheceu agravo para negar provimento ao recurso
especial. Incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
2. No caso, a defesa apenas afirmou que houve impugnação específica
aos fundamentos da decisão agravada, sem, contudo, combater os
motivos que ensejaram o não provimento do recurso especial.
3. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava da decisão, em que conheci do
GILNEI MENDES ALVES
agravo para negar provimento ao recurso especial e, por conseguinte, mantive a
decisão que negou o oferecimento de acordo de não persecução penal ao réu.
Nas razões do regimental, a defesa sustenta que, "ao contrário do que
restou consignado, enfrentaram de forma direta, clara e objetiva todos os
Documento eletrônico VDA55902630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:33
Código de Controle do Documento: 1b9e1b87-c14b-4f3c-a52c-61d48bcaa26c

fundamentos da decisão de inadmissibilidade, atendendo integralmente ao
princípio da dialeticidade recursal e às exigências do
§2o, do Código de
art. 1.042,
Processo Civil" (fl. 276).
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos despendidos pela parte, entendo que não
lhe assiste razão.
A decisão recorrida conheceu do agravo para negar provimento ao
recurso especial, uma vez que o Ministério Público estadual apresentou
motivação concreta para negar a propositura de acordo de não persecução
.
penal, em razão da reiteração delitiva do réu
Nas razões do regimental, a defesa apenas afirmou a não incidência
,
da Súmula n. 182 do STJ sem, contudo, combater os motivos que ensejaram o
não provimento do recurso especial (existência de fundamentação idônea para
.
o não oferecimento de acordo de não persecução penal)
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "não se conhece
do agravo regimental que deixa de impugnar, de forma direta e objetiva, os
fundamentos da decisão agravada. Aplicação da Súmula n. 182 do Superior
Tribunal de Justiça" (
, Rel. Ministro
AgRg no AREsp n. 529.349/MA
Rogerio
, 6a T., DJe
.
Schietti
13/5/2015)
Portanto, incide, por analogia, a
J, segundo a qual:
Súmula n. 182 do ST
"É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
À vista do exposto,
.
não conheço do agravo regimental

Documento eletrônico VDA55902630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:33
Código de Controle do Documento: 1b9e1b87-c14b-4f3c-a52c-61d48bcaa26c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0506256-9
AREsp 3.139.257 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50827399520218240023
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GILNEI MENDES ALVES
ADVOGADO
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GILNEI MENDES ALVES
ADVOGADO
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54260584545860505<911@
2025/0506256-9 - AREsp 3139257 Petição : 2026/0022630-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:17:05
Código de Controle do Documento: 5D9255A1-9C98-4E27-A032-522C7F9B9C47